Tribunal: TJSP
Processo: 1506345-78.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
r da grave ameaça do crime de extorsão, pois o seu uso pelo agente intimida a vítima (violência psicológica) e a constrange a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça algo para a indevida vantagem econômica por parte do extorsionário. Precedentes do STF (HC 252.189/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. 19/02/2025 – DJe de 21/02/2025) e do STJ (HC 974.476/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 24/07/2025 – Dje de 28/07/2025 e AREsp 2.760.506/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. em 02/06/2025 – Dje de 04/06/2025).
7. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (crime formal). Súmula n. 96, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Cezar Roberto Bitencourt e Fernando Capez. Precedentes do STF (HC 234.244/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – j. em 22/10/2023 – DJe de 25/10/2023; HC 228.725/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. em 02/06/2023 – DJe de 05/06/2023; HC 204.124-AgR/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 11/11/2021 – DJe de 15/03/2022; RHC 204.174-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 10/11/2021; HC 208.136-MC/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. em 27/10/2021 – DJe de 28/10/2021) e do STJ (AgRg no HC 934.669/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 16/9/2024 - DJe de 18/9/2024; AgRg no HC 836.400/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 17/10/2023 - DJe de 20/10/2023; AgRg no HC 772.855/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 6/3/2023 – DJe de 10/3/2023 e CC 163.854/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Terceira Seção – j. em 28/8/2019 – DJe de 9/9/2019).
8. Crimes de roubo e de extorsão praticados dentro de um mesmo contexto fático. Não há falar-se em continuidade delitiva entre os crimes de roubo simples (via continuidade delitiva) e de extorsão simples, pois quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Com efeito, na situação em que a vítima tem os seus pertences subtraídos e, ato contínuo, o agente coage-a a fornecer a senha do aparelho celular, com o fim de obter vantagem indevida, fica configurada a ocorrência de duas condutas, que caracterizam o concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão. Precedentes do STF (RHC 211.828-AgR/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 21/03/2022 – DJe de 23/03/2022; HC 190.909/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 26/10/2020 – DJe de 16/12/2020 e RHC 169.840-AgR/SC – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 23/08/2019 – DJe de 03/09/2019) e do STJ (AgRg no HC 827.684/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 05/09/2023 – DJe de 08/09/2023; AgRg no HC 778.386/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 28/08/2023 – DJe de 30/08/2023; AgRg no HC 758.667/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 14/08/2023 – DJe de 17/08/2023 e AgRg no REsp 2.051.458/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas.
9. Crime de extorsão simples. Pena-base fixada no mínimo legal. Possibilidade. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inteligência do art. 59, "caput", do Código Penal.
10. Crimes de roubo simples e consumados, via continuidade delitiva x Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor x Crime de extorsão simples e consumado. Concurso material de crimes. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Inteligência do art. 69, "caput", do Código Penal.
11. Crimes de roubo simples e consumados, via continuidade delitiva e crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Regime prisional semiaberto. Reforma para o regime prisional fechado. Crime de extorsão simples e consumado. Fixação do regime prisional fechado. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato desta ser fixada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo "quantum" da pena. Os crimes de roubo e de extorsão foram praticados com grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo. Já em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, ele foi praticado em um contexto extremamente grave, avultando a prática de dois crimes de roubo e um de extorsão, na via pública, o veículo adulterado servindo para a prática desses tipos de crimes, que vêm ganhando grande espaço nas cidades, praticados em plena via pública. Truísmo afirmar que o veículo facilita a fuga do criminoso e a sua adulteração dificulta a sua busca. É medida de rigor, portanto, a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento de cada pena do réu, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram as práticas das ações delituosas (crimes de roubo e de extorsão praticados com grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro e crime de adulteração de sinal de veículo automotor praticado em um contexto extremamente grave, avultando a prática de crimes de roubo e de extorsão, ambos consumados), como já destacado. Precedentes do STF: (HC 224.572/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 03/02/2023 – Dje de 06/02/2023; HC 221.410/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 19/10/2022 – Dje de 20/10/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 1.934.257/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 14/3/2023 - DJe de 24/3/2023; AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; AgRg no HC 761.265/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 28/11/2022 - DJe de 2/12/2022; AgRg no AgRg no AREsp 2.179.720/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 18/10/2022 - DJe de 24/10/2022). Ainda, pelo "quantum" da pena final. Inteligência do art. 33, §2o, "a", do Código Penal.
12. Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, para fixar o regime prisional fechado para os crimes previstos no art. 157, "caput", por duas vezes, na forma do art. 71, "caput", e no art. 311, §2o, III, todos do Código Penal e condenar o réu João Caíque Alexandre Magalhães como incurso nas penas do art. 158, "caput", do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no piso, em concurso material de crimes.
(TJSP; Apelação Criminal 1506345-78.2025.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/11/2025; Data de Registro: 12/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Airton Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/11/2025

Data de publicação:

12/11/2025

Ementa:

APELAÇÃO MINISTERIAL. DOIS CRIMES DE ROUBO SIMPLES, VIA CONTINUIDADE DELITIVA, CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES. REFORMA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA OS DEMAIS CRIMES. POSSIBILIDADE. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU

Ementa:

APELAÇÃO MINISTERIAL. DOIS CRIMES DE ROUBO SIMPLES, VIA CONTINUIDADE DELITIVA, CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES. REFORMA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA OS DEMAIS CRIMES. POSSIBILIDADE. (1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE O CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES NARRADO NA DENÚNCIA. (2) NÃO INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES DE ROUBO, VIA CONTINUIDADE DELITIVA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. (3) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (4) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (5) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (6) CRIME DE EXTORSÃO. CONSTRANGIMENTO E EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE SENHA COMPROVADOS PELA PROVA ORAL JUDICIAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. (7) CRIME DE EXTORSÃO CONSUMADO. SÚMULA N. 96, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (8) RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O CRIMES DE ROUBO SIMPLES, VIA CONTINUIDADE DELITIVA E O DE EXTORSÃO SIMPLES. (9) CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. (10) CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. (11) REGIME PRISIONAL FECHADO PARA TODOS OS CRIMES. (12) DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de extorsão simples. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie.
2. A acusação e a defesa não se insurgiram contra a condenação do réu pelas práticas dos crimes de roubo, via continuidade delitiva e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permanecendo hígidos os fundamentos, de fato e de direito, que levaram o Juízo de Origem a concluir pela condenação do réu. Precedentes do STJ (STJ – AgRg no HC 808.145/PB – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 19/08/2024 – DJe de 23/08/2024; AgRg no HC 842.971/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 15/04/2024 – DJe de 18/04/2024 e AgRg no HC 839.845/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 15/08/2023 – DJe de 22/08/2023).
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes contra o patrimônio (especialmente quando se trata de crime de extorsão), normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (RHC 207.428-AgR/SC – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022; HC 207.000-AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 04/11/2021 – DJe de 11/11/2021; RHC 119.439/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 25/02/2014 – DJe de 05/09/2014 e AI 854.523-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 21/08/2012 – DJe de 05/09/2012) e do STJ (AgRg no AREsp 2.035.719/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 30/09/2022; AgRg no HC 647.779/PR – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 24/05/2022 – DJe de 31/05/2022; REsp 1.969.032/RS – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 17/05/2022 – DJe de 20/05/2022; AgRg no HC 697.674/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 07/12/2021 – DJe de 15/12/2021 e AgRg no AREsp 1.784.212/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 15/06/2021 – DJe de 22/06/2021).
5. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
6. Crime de extorsão. A conduta imputada ao acusado é a do art. 158, "caput", do Código Penal: "Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.". No caso, o dolo específico do réu, de obter vantagem econômica indevida da vítima, ficou configurado, tendo sido demonstrado que ele pretendia obter vantagem indevida com o aparelho celular subtraído. Por sinal, após o réu ter subtraído da vítima o bem móvel, ela foi constrangida, mediante grave ameaça, a fornecer a respectiva senha de acesso ao seu conteúdo. Os fatos foram comprovados em Juízo, até porque a vítima, arrolada pela acusação, disse que foi abordada pelo réu, que apontou uma arma de fogo (no duro, um simulacro) na sua direção e exigiu a entrega do seu aparelho celular e a senha de acesso ao seu conteúdo. Cumpriu as ordens do réu, ele subtraiu a "res" e fugiu. Evidente o dolo do réu em obter, para si, vantagem econômica indevida, pois a exigência, mediante ameaça, da senha do aparelho celular caracteriza o crime de extorsão, mesmo sem o acesso às contas da vítima. Neste sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (Apelação Criminal 1505732-09.2025.8.26.0228 – Rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga - 9a Câmara de Direito Criminal – j. em 06/10/2025 – DJe de 06/10/2025; Apelação Criminal 1521588-47.2024.8.26.0228 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti - 15a Câmara de Direito Criminal – j. em 03/09/2025 – DJe de 04/09/2025; Apelação Criminal 1513564-79.2024.8.26.0050 – Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal - 8a Vara Criminal – j. em 04/08/2025 – DJe de 04/08/2025; Apelação Criminal 0003880-39.2024.8.26.0590 – Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi - 13a Câmara de Direito Criminal – j. em 29/07/2025 - Dje de 29/07/2025; Apelação Criminal 1503057-73.2025.8.26.0228 – Rel. Des. Mário Devienne Ferraz - 1a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/07/2025 – DJe de 23/07/2025). E o uso de simulacro de arma de fogo serve para configurar a elementar da grave ameaça do crime de extorsão, pois o seu uso pelo agente intimida a vítima (violência psicológica) e a constrange a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça algo para a indevida vantagem econômica por parte do extorsionário. Precedentes do STF (HC 252.189/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. 19/02/2025 – DJe de 21/02/2025) e do STJ (HC 974.476/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 24/07/2025 – Dje de 28/07/2025 e AREsp 2.760.506/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – j. em 02/06/2025 – Dje de 04/06/2025).
7. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (crime formal). Súmula n. 96, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Cezar Roberto Bitencourt e Fernando Capez. Precedentes do STF (HC 234.244/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – j. em 22/10/2023 – DJe de 25/10/2023; HC 228.725/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. em 02/06/2023 – DJe de 05/06/2023; HC 204.124-AgR/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 11/11/2021 – DJe de 15/03/2022; RHC 204.174-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/10/2021 – DJe de 10/11/2021; HC 208.136-MC/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. em 27/10/2021 – DJe de 28/10/2021) e do STJ (AgRg no HC 934.669/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 16/9/2024 - DJe de 18/9/2024; AgRg no HC 836.400/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 17/10/2023 - DJe de 20/10/2023; AgRg no HC 772.855/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 6/3/2023 – DJe de 10/3/2023 e CC 163.854/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Terceira Seção – j. em 28/8/2019 – DJe de 9/9/2019).
8. Crimes de roubo e de extorsão praticados dentro de um mesmo contexto fático. Não há falar-se em continuidade delitiva entre os crimes de roubo simples (via continuidade delitiva) e de extorsão simples, pois quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Com efeito, na situação em que a vítima tem os seus pertences subtraídos e, ato contínuo, o agente coage-a a fornecer a senha do aparelho celular, com o fim de obter vantagem indevida, fica configurada a ocorrência de duas condutas, que caracterizam o concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão. Precedentes do STF (RHC 211.828-AgR/DF – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 21/03/2022 – DJe de 23/03/2022; HC 190.909/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 26/10/2020 – DJe de 16/12/2020 e RHC 169.840-AgR/SC – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 23/08/2019 – DJe de 03/09/2019) e do STJ (AgRg no HC 827.684/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 05/09/2023 – DJe de 08/09/2023; AgRg no HC 778.386/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 28/08/2023 – DJe de 30/08/2023; AgRg no HC 758.667/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 14/08/2023 – DJe de 17/08/2023 e AgRg no REsp 2.051.458/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas.
9. Crime de extorsão simples. Pena-base fixada no mínimo legal. Possibilidade. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inteligência do art. 59, "caput", do Código Penal.
10. Crimes de roubo simples e consumados, via continuidade delitiva x Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor x Crime de extorsão simples e consumado. Concurso material de crimes. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Inteligência do art. 69, "caput", do Código Penal.
11. Crimes de roubo simples e consumados, via continuidade delitiva e crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Regime prisional semiaberto. Reforma para o regime prisional fechado. Crime de extorsão simples e consumado. Fixação do regime prisional fechado. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato desta ser fixada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo "quantum" da pena. Os crimes de roubo e de extorsão foram praticados com grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo. Já em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, ele foi praticado em um contexto extremamente grave, avultando a prática de dois crimes de roubo e um de extorsão, na via pública, o veículo adulterado servindo para a prática desses tipos de crimes, que vêm ganhando grande espaço nas cidades, praticados em plena via pública. Truísmo afirmar que o veículo facilita a fuga do criminoso e a sua adulteração dificulta a sua busca. É medida de rigor, portanto, a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento de cada pena do réu, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram as práticas das ações delituosas (crimes de roubo e de extorsão praticados com grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro e crime de adulteração de sinal de veículo automotor praticado em um contexto extremamente grave, avultando a prática de crimes de roubo e de extorsão, ambos consumados), como já destacado. Precedentes do STF: (HC 224.572/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 03/02/2023 – Dje de 06/02/2023; HC 221.410/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 19/10/2022 – Dje de 20/10/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 1.934.257/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 14/3/2023 - DJe de 24/3/2023; AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; AgRg no HC 761.265/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 28/11/2022 - DJe de 2/12/2022; AgRg no AgRg no AREsp 2.179.720/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 18/10/2022 - DJe de 24/10/2022). Ainda, pelo "quantum" da pena final. Inteligência do art. 33, §2o, "a", do Código Penal.
12. Dado provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, para fixar o regime prisional fechado para os crimes previstos no art. 157, "caput", por duas vezes, na forma do art. 71, "caput", e no art. 311, §2o, III, todos do Código Penal e condenar o réu João Caíque Alexandre Magalhães como incurso nas penas do art. 158, "caput", do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, regime fechado, além de 10 (dez) dias-multa, no piso, em concurso material de crimes.